Tribunal: STF
Processo: Inq 579
Classe: Inq
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-26
Data de publicação: 1992-03-26

Ementa:
Inquerito. Parlamentar. Imputação de crimes contra a  honra.

Representação do ofendido. Discurso proferido da  Tribuna  da  Câmara

dos Deputados.  "Imunidade  Material".  Arquivamento  requerido  pelo

Ministério Federal. Pedido deferido.
         Demonstrado que as expressões  tidas  como  ofensivas  foram

proferidas   pelo   parlamentar,   no   exercício   do   mandato,   a

inviolabilidade conferida a Deputados e Senadores "por suas opinioes,

palavras e votos" (CF, art.  53,  CAPUT),  impede  a  instauração  da

PERSECUTIO CRIMINIS. Arquivamento da representação.